Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701573-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA AGRAVADO: ANNA RODRIGUES MACHADO, FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA GARCIA em desfavor da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial, autuada sob o número: 0731169-23.2022.8.07.0001, movida por ANNA RODRIGUES MACHADO, em seu desfavor e também de FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME e STENIO MARQUES DO NASCIMENTO. Na ação originária o executado, ora agravante, Antônio José Pereira Garcia, apresentou impugnação à penhora de ativos, que foi rejeitada pelo r. juízo nos seguintes termos: “Anotada a citação da executada Fusion Comunicação Visual Ltda. - ME (ID143009521). I - Do Executado Antônio José Pereira Garcia No ID141703330, certificou-se a penhora de ativos financeiros, realizada em 25/10/2022, no valor de R$ 351.401,13, em contas bancárias de titularidade do executado Antônio José Pereira Garcia, mantidas perante o Banco Santander (R$ 153.119,18) e o Banco do Brasil (R$ 198.281,95). No ID142882769, a parte executada apresentou impugnação à penhora de ativos onde alegou contradição do Juízo quanto à constrição efetuada, em razão de ter se dado antes do decurso do prazo para oposição de embargos à execução e, ainda, do decurso do prazo conferido no art. 916 do CPC para requerimento do parcelamento da dívida. Pugna, ao final, pelo desbloqueio da constrição, assim como pelo cancelamento das restrições apostas nos veículos localizados via Renajud. De início vale esclarecer ao autor que os prazos para oposição de embargos e solicitar o parcelamento previsto no art. 916 do CPC tratam-se de prazos processuais e correm em dias úteis, contados da juntada do mandado cumprido aos autos. Já o prazo para pagamento da dívida é material e conta-se da efetiva intimação, de modo que, não havendo a comprovação quanto ao pagamento da dívida no prazo de 3 dias corridos, contados da citação, os autos seguem para a realização de medidas constritivas, independente do prazo para embargos à execução, nos termos do art. 829, §1o, do CPC. Nos presentes autos, o executado foi citado em 19/10/2022 (ID140312512), tendo decorrido em 24/10/2022, o prazo para pagamento. Por sua vez, a pesquisa de ativos financeiros somente ocorreu em 25/10/202. Feitos esses registros, e, tendo em vista que naquela data não havia notícia de eventual oposição de embargos recebidos no efeito suspensivo, cujo prazo, repita-se: independe daquele disposto para pagamento da dívida, não se verifica incoerência nos andamentos destes autos e tampouco irregularidade quanto à realização da penhora de ativos financeiros. Ademais, não vislumbro prejuízo quanto ao exercício da faculdade do art. 916 do CPC, porquanto a parte executada não a exerceu, mas preferiu apresentar embargos à execução. Não foi apresentada alegação de impenhorabilidade dos valores nem mesmo dos veículos. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID142882769 e converto em pagamento da penhora de valores efetuada no ID14103334. Lado outro, tendo em vista que nos embargos de n. 0740686-52.2022.8.07.0001, opostos pelo executado/impugnante, pleiteia-se a declaração de invalidade da fiança prestada pelo ora impugnante, a fim de evitar eventual irreversibilidade da medida, condiciono o levantamento da penhora em questão à preclusão desta decisão e ao julgamento dos embargos referidos. Tendo em vista que a constrição realizada no Banco Santander recaiu sobre valor mantido em depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários, certifique a Secretaria quanto ao valor efetivamente transferido para estes autos. Após, intime-se o autor para apresentar a planilha atualizada da dívida, com a dedução do valor disponível nos autos, bem como a indicar bens à penhora, inclusive devendo esclarecer se mantém o interesse na penhora dos veículos listados no ID141703343, devendo, ainda, apontar qual deles deseja a formalização da constrição, a fim de evitar excesso penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. II - Da executada Fusion Comunicação Visual Ltda.- ME Aguarde-se a planilha atualizada da dívida e prossiga-se nos termos da decisão de ID137631080, a partir do item 1.9. III - Do executado Stenio Marques do Nascimento Aguarde-se o retorno do mandado de citação de ID142398241 e prossiga-se nos termos doa decisão de ID137631080. em 22/11/2022 19:05:39 TATIANA IYKIE ASSAO GARCIA Juíza de Direito” O agravante pleiteia a concessão da tutela de urgência, nestes termos: “(...)Desse modo, a fim de evitar danos irreparáveis e prejuízos exorbitantes ao agravante, requer o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo, de modo a suspender a decisão recorrida que condiciona o levantamento da penhora à preclusão da decisão.” Requer ainda: “(...) o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo. O provimento dos pedidos, de modo a determinar o desbloqueio das restrições firmadas em nome do agravante.” Assevera o agravante que a execução é fundada em título executivo extrajudicial decorrente de contrato de aluguel comercial, o qual o executado, ora agravante, figurou como fiador no contrato originário, que posteriormente foi prorrogado por prazo indeterminado, quando então foi caracterizada a inadimplência da empresa locatária. Afirma que não anuiu com a prorrogação do contrato e, portanto, não deve ser responsabilizado por eventual inadimplência ocorrida após o prazo original de locação. Aduz que no decorrer da execução foi apresentado um acordo entre as partes, no qual a sua assinatura no respectivo Termo de Acordo teria sido falsificada. Juntou documentos na intenção da demonstrar a falsidade da sua assinatura (Boletim de Ocorrência Policial, Parecer Técnico-Pericial Particular e cópia de depoimentos). Alegou ainda contradição do Juízo quanto à constrição efetuada (penhora de ativos financeiros e bloqueio de veículos via sistema Renajud), em razão de ter sido efetivada antes do decurso do prazo para oposição de embargos à execução e; ainda, do decurso do prazo conferido no art. 916 do CPC para requerimento do parcelamento da dívida. É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Custas recolhidas (id’s 43.504.521 e 43.504.522). Numa análise preliminar, própria desta fase cognitiva, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida. Em relação ao prazo em que foi efetivada a penhora, dispõe o § 1o, do artigo 829, do CPC: “829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.” Portanto, se pode o oficial de justiça de justiça proceder a penhora, caso o executado não pague o débito no prazo de 03(três) dias após a sua citação, pode muito mais o juiz ao determinar a realização de constrição incidente sobre o patrimônio do devedor, não havendo qualquer irregularidade quanto ao procedimento adotado pelo magistrado de 1o Grau. A questão relativa à responsabilidade do fiador - que não anuiu com a prorrogação automática do contrato de locação comercial - em relação a inadimplemento verificado após a prorrogação do prazo inicial de locação, deve ser analisada no bojo dos competentes embargos à execução. Neste sentido, observo que a matéria foi agitada nos autos dos Embargos à Execução no 0740686-52.0022.8.07.0001, interpostos pelo executado, ora agravante, no qual a questão encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo e não há notícia acerca da eventual concessão de efeito suspensivo à execução embargada. Quanto a alegada falsidade de assinatura do executado, ora embargante, no termo de acordo, observo que o deslinde da questão depende de dilação probatória. Ademais, a Querela Nullitatis no 0706123-95.2023.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante para tratar da matéria, foi extinta sem resolução do mérito através de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília – DF em 09.03.2023, e publicada em 14.03.2023. De qualquer forma, foi noticiada a entabulação de outro acordo (Id. origem 151.379.370) envolvendo as partes litigantes Anna Rodrigues Machado e Fusion Comunicação Visual Ltda – ME, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0731169-23.2022.8.07.0001, sendo que em 14.03.2023 foi proferido despacho pelo r. Juízo de 1o Grau nos referidos autos, intimando as partes para manifestação e esclarecimento acerca do novo acordo apresentado para homologação. Com efeito, à mingua da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, considerando que o Juízo de 1o Grau condicionou o levantamento das quantias penhoradas ao julgamento dos embargos interpostos e à preclusão da decisão Id. 143.213.556, proferida nos autos da Execução no 0731169-23.2022.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada; INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador